Tribunal: STF
Processo: ARE 1546137
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Agentes políticos. Artigos 9º, inciso XI, e 10, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.429/92. Licitação. Desvio de recursos públicos. Dolo. Configuração. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de enquadramento.



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    3. As instâncias inferiores concluíram pela existência de conduta dolosa do agente, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.